Tribunal: STF
Processo: RE 75850
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
INPS - Correção monetária na alienação de imóveis pelo Instituto. Leis 4.380, 4.864, 5.049 e DL 19. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões não eram órgãos componentes do Sistema Financeiro da Habitação. Os contratos de alienação de imóveis cujos ocupantes optarem pela aquisição até a publicação da L. 5.049, de 29.6.66, somente podiam consignar cláusula de correção monetária se atendidas as exigências do art. 6º, "a" e "b" da L. 4.380, de 21.8.64. Os contratos referentes a imóveis cujos ocupantes optaram pela aquisição a partir da vigência da L. 5.049 e até a vigência do DL 19, de 30.8.66, estão isentos de correção monetária nos termos do parágrafo 3º do art. 10 da referida lei.